Tribunal: TJDFT
Processo: 0742271-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR (ART. 298, CP). NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES DO ART. 621 DO CPP. REDISCUSSÃO DO MÉRITO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. TENTATIVA DE INOVAÇÃO DE TESE DEFENSIVA EM SEDE DE DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Revisão criminal, com pedido liminar, ajuizada objetivando desconstituir acórdão condenatório que, reformando em parte a sentença de primeiro grau (Processo n.o 0714246-93.2021.8.07.0020), condenou o requerente pela prática do crime de falsificação de documento particular (art. 298 c/c art. 29 do CP), à pena de 1 ano e 6 meses de reclusão, em regime aberto. O requerente alegou que a condenação contrariou a evidência dos autos e se fundou em prova sabiamente falsa, e que surgiram novas provas de sua inocência, requerendo a absolvição ou, subsidiariamente, a redução da pena e a substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a pretensão do requerente se enquadra em alguma das hipóteses taxativas de admissibilidade da Revisão Criminal (art. 621, incisos I, II ou III, do CPP); (ii) analisar se a via revisional é adequada para a rediscussão do conjunto fático-probatório e do mérito da condenação pelo crime de falsificação de documento particular; e (iii) examinar se o pedido subsidiário de redução da pena, não debatido no recurso de apelação, pode ser objeto de inovação nesta ação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Revisão Criminal possui natureza rescisória de caráter excepcional e não se presta à rediscussão do mérito da condenação, exigindo-se que o requerente demonstre cabalmente que a decisão transitada em julgado contrariou o texto da lei ou a evidência dos autos, ou que houve a descoberta de novas provas de inocência.
4. A tese de que a condenação por falsificação de documento particular contrariou a evidência dos autos (art. 621, I, do CPP) não prospera, pois a análise do conjunto probatório já foi exaurida, buscando o requerente apenas a prevalência de sua tese defensiva, o que não se admite na via revisional.
5. Os pedidos subsidiários de redução da pena e de substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos constituem indevida inovação de teses, pois não foram objeto do recurso de apelação interposto, sendo vedada a utilização da Revisão Criminal como sucedâneo recursal para debater matéria não impugnada a tempo e modo.
6. O Agravo Interno interposto contra a decisão que indeferiu a liminar resta prejudicado, em razão do julgamento do mérito da Revisão Criminal pelo órgão colegiado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Revisão Criminal admitida. Pedido julgado improcedente. Agravo Interno prejudicado.
Tese de julgamento: “A Revisão Criminal não se presta à simples rediscussão do conjunto fático-probatório exaustivamente analisado nas instâncias ordinárias, sendo imprescindível, para o seu acolhimento, o cabal enquadramento do pleito em uma das hipóteses taxativas previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, vedada a inovação de teses defensivas não aventadas no recurso de apelação.”

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621, I, II, III; CP, art. 298; CP, art. 29.
Jurisprudência relevante citada: Não há menção expressa a jurisprudência nos trechos fornecidos.